Tribunal: TJSP
Processo: 2234715-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDEFERIMENTO PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL – PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL, EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF, POR AUTORIZAR CONTRATAÇÕES IRREGULARES PARA CARGOS EM COMISSÃO, FUNÇÕES COMISSIONADAS E GRATIFICADAS.
PRELIMINAR – Não conhecimento – Ausência de dialeticidade – Inocorrência –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDEFERIMENTO PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL – PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL, EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF, POR AUTORIZAR CONTRATAÇÕES IRREGULARES PARA CARGOS EM COMISSÃO, FUNÇÕES COMISSIONADAS E GRATIFICADAS.
PRELIMINAR – Não conhecimento – Ausência de dialeticidade – Inocorrência – Rejeição.
PRELIMINAR – Inépcia da inicial e inadequação da via eleita – Matéria afeta ao próprio mérito recursal – Rejeição.
MÉRITO – Pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade de lei municipal, em tese – Inadmissibilidade – Precedentes do A. STF, do C. STJ e deste E. Tribunal – Cabimento da extinção parcial – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234715-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MUNICIPIO
DE PINDAMONHANGABA, ISAEL DOMINGUES (E OUTROS(AS)), ANTÔNIO
ALVES DA SILVA, CARLOS EDUARDO DE MOURA, GISLENE CARDOSO,
JORGE PEREIRA ALVES, FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA e JANIO ARDITO
LERARIO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 12718
Voto no 12718
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000
Comarca: Pindamonhangaba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravados: Município de Pindamonhangaba e outros
MM. Juiz: Hélio Aparecido Ferreira de Sena
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
INDEFERIMENTO PARCIAL DA
PETIÇÃO INICIAL
PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL, EM
RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF,
POR AUTORIZAR CONTRATAÇÕES IRREGULARES PARA
CARGOS EM COMISSÃO, FUNÇÕES COMISSIONADAS E
GRATIFICADAS.
PRELIMINAR Não conhecimento Ausência de dialeticidade
Inocorrência Rejeição.
PRELIMINAR Inépcia da inicial e inadequação da via eleita
Matéria afeta ao próprio mérito recursal Rejeição.
MÉRITO Pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade de
lei municipal, em tese Inadmissibilidade Precedentes do A.
STF, do C. STJ e deste E. Tribunal Cabimento da extinção
parcial Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo/ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r.
decisão de fls. 127/133 deste instrumento, proferida nos autos de ação de responsabilidade
civil por ato de improbidade administrativa, movida em face do Município de
Pindamonhangaba e outros, que indeferiu parcialmente a petição inicial, no tocante aos
pedidos de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 6.197/2018.
Inconformado, alega o Ministério Público, em apertada
síntese, a necessidade de “concessão de efeito ativo para que, liminarmente e inaudita
altera pars, seja concedida tutela antecipada, em razão de urgência (uma vez que
contratações irregulares tratadas nos autos causam prejuízo indevido ao erário mês a
mês) e evidência (Tema 1.010 do STF), para a sustação de todos os atos de nomeação e
posse nos cargos em comissão, funções comissionadas e gratificadas (afastando, neste
caso, as concessões a ela inerentes) previstas na Lei Municipal no 6.197/18, em prazo a
ser fixado por Vossa Excelência, bem como proibição (obrigação de não fazer) de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 12718
sejam promovidas novas nomeações, gratificações e posse lastreadas no malfado diploma
normativo, sob pena de responsabilidade pessoal do Prefeito Municipal pelo eventual
descumprimento. De modo subsidiário, requer-se, em efeito ativo, para que não exsurjam
prejuízos à instrução processual, que seja determinado de imediato o prosseguimento do
feito em Primeira Instância com os pedidos de fls. 65/66, 'c' e 'f', para que os agravados
também sobre eles se manifestem em defesa preliminar, bem como que o d. Magistrado de
origem, desde logo, aprecie o pedido de tutela antecipada, tal como formulado.” (fls. 3/4
sic).
Pretende, assim, a antecipação da tutela recursal e, depois, o
provimento do recurso, para “o fim de reformar a douta Decisão agravada, com o
prosseguimento do feito em todos os pedidos formulados na petição inicial, aí incluídos os
itens 'c' e 'f' de fls. 65/66, concedendo-se a antecipação da tutela antecipada (que, pela
teoria da causa madura, poderia até mesmo ser apreciada diretamente por este E. TJSP,
em efeito ativo ou mérito do agravo de instrumento) ou, de subsidiariamente,
determinando a correlata apreciação pelo d. Juízo agravado.” (fl. 60 sic).
Negada a atribuição do efeito suspensivo/ativo (fls. 157/160),
com contraminutas (fls. 172/185, 188/202 e 222/248) e manifestação da D. Procuradoria de
Justiça pelo provimento do recurso (fls. 254/263).
Eis o breve relato.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de não conhecimento, por
ausência de dialeticidade (fls. 229/232), pois, a despeito de as razões ministeriais, em 46
laudas, sequer mencionarem o quanto decidido pelo Juízo “a quo”, a partir da 47a lauda,
verifica-se que, ainda que de maneira incipiente, o “Parquet” impugnou os fundamentos da
r. decisão agravada.
As demais preliminares suscitadas, consistentes na inépcia da
inicial e na inadequação da via eleita (fls. 174/175 e 190/191), se confundem com o
próprio mérito recursal e, nessa medida, com ele serão analisadas.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de ação civil pública por
improbidade administrativa intentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em
face do Município de Pindamonhangaba, do respectivo Prefeito (Isael Domingues) e de
seis Vereadores (Antônio Alves da Silva, Carlos Eduardo de Moura, Felipe Francisco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 12718
César Costa, Gislene Cardoso, Janio Ardito Lerario e Jorge Perreira Alves), objetivando,
liminarmente, “a concessão de tutela antecipada, em razão de urgência (uma vez que
referidas contratações irregulares causam prejuízo indevido ao erário mês a mês) e
evidência (Tema 1.010 do STF), a sustação de todos os atos de nomeação e posse nos
cargos em comissão, funções comissionadas e gratificadas (afastando, neste caso, as
concessões a ela inerentes) previstas na Lei Municipal no 6.197/18, em prazo a ser fixado
por Vossa Excelência, bem como proibição (obrigação de não fazer) de que sejam
promovidas novas nomeações, gratificações e posse lastreadas no malfado diploma
normativo, sob pena de responsabilidade pessoal do Prefeito Municipal pelo eventual
descumprimento.” (fl. 124). No mérito, postulou o Ministério Público, “c) com esteio no
§2o, do artigo 37, da Constituição Federal (“A não-observância do disposto nos incisos II
e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da
lei”), seja reconhecida por sentença a nulidade dos atos de nomeação, posse e concessão
de gratificações aos servidores para os cargos e funções previstos na Lei Municipal no
6.197/18; d) a condenação do requeridos pela prática do ato de improbidade previsto no
artigo 11, caput da Lei no 8.429/92, impondo-lhe as sanções de: i) perda da função
pública; ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de até 5 (cinco) anos; iii)
pagamento de multa civil de até 100 (cem) vezes a última remuneração percebida; e iv)
proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais e creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios
majoritários, pelo prazo de 3 (três) anos, com base no art. 12, inciso III, da Lei Federal n.
8.429/92; e) a condenação dos requeridos ao pagamento das “despesas processuais”; f)
seja declarada, pela via incidental, ao lastro do controle difuso, a inconstitucionalidade
da Lei Municipal no 6.197/18.” (fls. 64/65 do processo originário sic).
Insurge-se, pois, o Ministério Público Estadual, ora
agravante, contra a seguinte decisão interlocutória, que indeferiu parcialmente a petição
inicial, no tocante aos pedidos formulados nos itens “c” e “f”, bem como, por
consequência, o pedido de tutela provisória, acima transcritos, nos seguintes termos:
“1. Em que pesem os argumentos trazidos pelo ilustre
representante do Ministério Público, tenho que parte da petição inicial não comporta
processamento porque inadequada, consoante as razões a seguir expostas, que se somam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 12718
às já lançadas na decisão de p. 1249/1251.
2. Inicio a análise reforçando a identificação das duas
demandas lançadas nesta ação civil pública.
Conquanto o MINISTÉRIO PÚBLICO tenha nomeado a
ação como “ação civil pública por improbidade administrativa”, ele visa ir muito além da
responsabilização de agentes públicos por ato de improbidade administrativa.
Como já anteriormente ressaltado, a inicial veicula duas
demandas. Na primeira delas, voltada exclusivamente contra o MUNICÍPIO DE
PINDAMONHANGABA, o MINISTÉRIO PÚBLICO busca afastar a eficácia de lei
municipal, sob o fundamento de ser incompatível com a Constituição Federal. Na
segunda, o Parquet busca a condenação dos requeridos pelo fato de terem proposto e
aprovado a referida lei.
Note-se que os pedidos são absolutamente independentes,
pois, para se obter a pretendida responsabilização dos agentes públicos por improbidade,
não há necessidade de se obter a decretação de nulidade da lei municipal, valendo o
mesmo raciocínio para o pedido condenatório.
3. Nesse contexto, no que toca à primeira pretensão, o
MINISTÉRIO PÚBLICO traz como causa de pedir a incompatibilidade material da Lei
Municipal no 6.197/18 com os incisos I e II do art. 37 da Constituição Federal,
formulando os seguintes pedidos:
“c) com esteio no §2o, do artigo 37, da Constituição Federal
(A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará
a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos
termos da lei), seja reconhecida por sentença a nulidade dos
atos de nomeação, posse e concessão de gratificações aos
servidores para os cargos e funções previstos na Lei
Municipal no 6.197/18;
[...]
f) seja declarada, pela via incidental, ao lastro do controle
difuso, a inconstitucionalidade da Lei Municipal no
6.197/18”.
A título de antecipação dos efeitos da tutela buscada nesses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 12718
pedidos, o autor formulou o seguinte pedido liminar:
“Destarte, escorado nas razões expostas, o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO requer,
liminarmente e inaudita altera pars, a concessão de tutela
antecipada, em razão de urgência (uma vez que referidas
contratações irregulares causam prejuízo indevido ao
erário mês a mês) e evidência (Tema 1.010 do STF), a
sustação de todos os atos de nomeação e posse nos cargos
em comissão, funções comissionadas e gratificadas
(afastando, neste caso, as concessões a ela inerentes)
previstas na Lei Municipal no 6.197/18, em prazo a ser
fixado por Vossa Excelência, bem como proibição
(obrigação de não fazer) de que sejam promovidas novas
nomeações, gratificações e posse lastreadas no malfado
diploma normativo, sob pena de responsabilidade pessoal
do Prefeito Municipal pelo eventual descumprimento” (p.
64).
Para melhor visualização, essa é a pretensão autoral quanto
à parcela da demanda que não veicula responsabilização por ato de improbidade:
a) declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no
6.197/18;
b) declaração de nulidade dos atos de nomeação, posse e
concessão de gratificações decorrentes do referido diploma legislativo; e
c) proibição da Administração municipal de nomear ou dar
posse a servidores com fundamento na lei em tela.
Com esse cenário, tenho que a pretensão do MINISTÉRIO
PÚBLICO nada mais é do que obter, por via transversa, a declaração, em abstrato, da
inconstitucionalidade da Lei no 6.197/18, o que, ao ver deste Juízo, não se admite pela
presente via. Explico.
4. Cumpre desde logo fixar que este Juízo, por evidente, não
desconhece a admissão em nosso sistema jurídico do controle difuso de
constitucionalidade, afinal, “[...] qualquer ato judicial é ato de jurisdição constitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 12718
Se entendermos o sistema jurídico a partir da Constituição, poderemos afirmar que o juiz
sempre faz jurisdição constitucional. É dever do magistrado examinar, antes de qualquer
outra coisa, a compatibilidade do texto normativo infraconstitucional com a
Constituição”1.
No entanto, sob pena de se usurpar a competência absoluta e
exclusiva dos Tribunais a quem a Constituição Federal atribui a incumbência de exercer o
controle abstrato de constitucionalidade, “[...] o controle difuso ocorre num caso concreto,
via exceção e de modo incidental. Nesse sentido, existindo dúvida ou controvérsia sobre a
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma jurídica que envolve um caso
concreto (entre autor e réu), o juiz então decidirá, sobre a constitucionalidade ou não da
norma e, com isso, enfrentada essa questão incidental (tipicamente prejudicial), ele
decidirá a questão fundamental (principal) do caso (...)”2. Dito de ouro modo: “Na via de
exceção, a pronúncia do Judiciário, sobre a inconstitucionalidade, não é feita enquanto
manifestação sobre o objeto principal da lide, mas sim sobre questão prévia, indispensável
ao julgamento do mérito. Nesta via, o que é outorgado ao interessado é obter a declaração
de inconstitucionalidade somente para o efeito de isentá-lo, no caso concreto, do
cumprimento da lei ou ato, produzidos em desacordo com a Lei maior. Entretanto, este ato
ou lei permanecem válidos no que se refere à sua força obrigatória com relação a
terceiros”3.
4.1. A par disso, como já sublinhado na decisão anterior, a
despeito das vicissitudes que encerram o controle concreto de constitucionalidade na ação
civil pública que visa a tutelar direito difuso, ante a eficácia erga omnes da sentença,
entendo que a maneira pela qual a pretensão foi veiculada no presente caso em concreto
representa verdadeiro controle abstrato da norma municipal.
Isso porque houve formulação expressa de declaração de
inconstitucionalidade (letra “f” da p. 66) e porque o Parquet não pretende intervir
somente em uma ou em algumas relações jurídicas constituídas com base na referida Lei,
mas, ao requerer que sejam desfeitos todos os vínculos formados com fundamento na Lei,
assim como que a Administração não mais contrate ninguém com fundamento no diploma
legislativo atacado, pretende que a norma não tenha mais nenhuma eficácia (incidência)
ex tunc, para o futuro e erga omnes. Ou seja, pretende o autor que a Lei seja declarada
nula por inconstitucionalidade material, o que é típico e exclusivo objeto das ações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 12718
constitucionais que servem de instrumento para o controle abstrato de constitucionalidade.
4.2. Outra evidência de que o objeto desta parte da ação é a
Lei Municipal em si e não uma relação jurídica concreta é que toda a fundamentação da
inicial é pautada na incompatibilidade da Lei com a Constituição e não em uma ou
algumas relações jurídicas que seriam viciadas por conta dessa nulidade. Isto é, a causa de
pedir não expõe uma ou algumas relações jurídicas (pretensa matéria principal) que foram
constituídas por força de incidência de norma não compatível com a Constituição
(pretensa matéria prejudicial); a argumentação exordial é justamente o inverso, a lei
municipal é inconstitucional (efetiva causa principal) e, por isso, as relações jurídicas
nascidas pelas incidências dela devem ser desfeitas (efetiva causa prejudicial).
4.3. A propósito do controle concentrado em ação civil
pública ALEXANDRE DE MORAES afirma que “[...] o que se veda á [sic] obtenção de
efeitos erga omnes nas declarações de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em
sede de ação civil pública, não importa se tal declaração consta como pedido principal
ou como pedido incidenter tantum, pois mesmo nesse a declaração de
inconstitucionalidade poderá não se restringir somente às partes daquele processo, em
virtude da previsão dos efeitos nas decisões em sede de ação civil pública dada pela Lei no
7.347 de 1985”4.
O citado doutrinador, na mesma obra, traz uma
esclarecedora passagem do eminente jurista ARRUDA ALVIM que se amolda como luva
encomendada ao presente caso: “ 'o que se percebe, claramente, é que, não incomumente,
propõem-se ações civis públicas, de forma desconectada de um verdadeiro litígio, com
insurgência, exclusivamente, contra um ou mais de um texto legal, e, o que se pretende
na ordem prática ou pragmática é que, declarada a inconstitucionalidade de
determinadas normas, não possam mais elas virem a ser aplicadas, no âmbito da
jurisdição do magistrado ou do Tribunal a esses sobrepostos. Ou, se,
linguisticamente, não se diz isso, é o que, na ordem prática resulta de uma tal decisão.
Ora, se se pretende que determinados textos não possam vir a ser aplicados, dentro
de uma área de jurisdição, disto se segue tratar- se efetivamente de declaração in
abstracto, da inconstitucionalidade, ainda que possa ter sido nominado de pedido
declaração incidenter tantum'”5. Arremata o insigne jurista:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 12718
'
“por
tudo
que
foi
dito,
afigura-se-nos
que
inconstitucionalidade levantada em ação civil pública, como
pretenso fundamento da pretensão, mas em que, real e
efetivamente o que se persiga seja a própria
inconstitucionalidade, é arguição incompatível com essa
ação e, na verdade, com qualquer ação por implicar
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal'” 6.
Concessa venia à redundância, vale repisar a seguinte
passagem: “Ora, se se pretende que determinados textos não possam vir a ser aplicados,
dentro de uma área de jurisdição, disto se segue tratar-se efetivamente de declaração in
abstracto, da inconstitucionalidade, ainda que possa ter sido nominado de pedido
declaração incidenter tantum”. É justamente a hipótese dos autos: o Ministério Público,
sem trazer à lide relação(ões) jurídica(s) em concreto, ataca abstratamente a Lei
Municipal no 6.197/18 e pretende que todos os vínculos jurídicos dela decorrentes sejam
desfeitos e que o ente federativo Município de Pindamonhangaba, nem ninguém (eficácia
erga omnes), nunca mais pratique qualquer ato jurídico com base ela. Ou seja, pretende a
declaração em abstrato da inconstitucionalidade de lei municipal.
5. Por fim, para que não haja nenhum mal-entendido, vale
apontar que a presente decisão em nada afeta a análise da outra parte da demanda,
relacionada às condutas dos agentes públicos tidas como administrativamente ímprobas
pelo Parquet.
6. Por todo o exposto, com fundamento no art. 330, inciso
III, do CPC, indefiro a petição inicial no que se refere aos pedidos formulados nos itens
“c” e “f” das pp. 65/66; assim como o pedido formulado a título de antecipação da
tutela antecipada [sic], JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução do
mérito, nos termos do inc. I do art. 485 do citado Codex, com relação a essa parte da
demanda.
7. Em cumprimento ao disposto no art. 17, § 7° da Lei n°
8.429, de 02 de junho de 1992, determino a NOTIFICAÇÃO da PARTE RÉ, por meio de
carta AR unipaginada, para, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, oferecer manifestação
por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, .
8. Em seguida, torne o processo concluso para análise do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 12718
recebimento ou não da petição inicial, nos termos do art. 17, § 8° da citada Lei.
9. Frustrada a notificação pelo correio, intime-se a parte
autora, por ato ordinatório, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a
devolução da carta.
9.1. Consigno que, salvo as hipóteses previstas nos §§ 2o e 3o
do artigo 248, não é válida a citação postal quando no AR constar o recebimento por
terceira pessoa.
10. Aguarde-se por trinta dias manifestação. No silêncio,
intime-se pessoalmente a promover o andamento do feito, em 48:00 horas, sob pena de
extinção e/ou arquivamento, na forma do art. 485, §1° do Código de Processo Civil.
10.1. Na hipótese de a parte autora indicar novo endereço
ou confirmar que a parte ré reside no endereço do AR recebido por terceiro, fica desde
já fica deferido, a expedição de carta/mandado/carta precatória para o endereço
declinado, por ato ordinatório.
10.2. Na hipótese de a parte autora requerer a busca de
endereços nos sistemas judiciais (INFOJUD, RENAJUD e TRE), fica desde já deferida a
diligência, devendo a Serventia, por ato ordinatório, providenciar desde logo os
lançamentos e os protocolos das minutas nos referidos sistemas, intimando-se a parte
autora para se manifestar sobre os resultados no prazo de 05 (cinco) dias e, caso haja
novo pedido de citação, observe-se o item anterior.
11. Caso a nova diligência seja novamente infrutífera,
repitam-se os atos ordinatórios dos itens anteriores.
12. Caso a parte autora seja intimada e não se manifeste no
prazo estipulado, expeça-se, por ato ordinatório, carta de intimação pessoal para que dê
andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do
mérito.
12.1. Transcorrido esse prazo, tornem os autos conclusos
para sentença.” (fls. 1.276/1.282 do processo originário destaques do original)
A r. decisão agravada não merece reparos.
Pois bem.
Na espécie, os pedidos formulados pelo Ministério Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 12718
Estadual, na demanda originária (“ação civil pública por improbidade administrativa” fl.
1 daqueles autos) são, de fato, independentes, quais sejam, a declaração de nulidade de atos
administrativos e a responsabilização dos agentes públicos.
Ocorre, porém, que o Ministério Público, no tocante ao
pedido de nulidade “de atos administrativos de todos os atos de nomeação e posse nos
cargos em comissão, funções comissionadas e gratificadas (afastando, neste caso, as
concessões a ela inerentes) previstas na Lei Municipal no 6.197/18” (fl. 64 do processo
originário), formula pretensão genérica sem especificar, individualmente, cada ato
administrativo cuja anulação se postula , que, em verdade, é voltada contra lei em tese.
Com efeito, embora o Ministério Público afirme que o pedido
de declaração de inconstitucionalidade é, apenas, incidental, contraditoriamente formula tal
pleito, justamente, como pedido final, o que demonstra, na espécie, a inadequação da
postulação, neste aspecto.
Ora, se a declaração de inconstitucionalidade é, de fato,
incidental (“incidenter tantum”) e, não, direta (“principaliter”), deveria integrar,
logicamente, apenas, a causa de pedir e, não, o pedido, como procedido pelo “Parquet”,
sob pena de configurar indevida burla processual, em usurpação à competência do E.
Órgão Especial desta C. Corte, na via da ação direta de inconstitucionalidade (art. 125, §
2o, da CF), ou do A. Supremo Tribunal Federal, na via da ação de descumprimento de
preceito fundamental, em se tratando de questionamento de lei municipal (art. 102, § 1o, da
CF, c.c. art. 1o, I, da Lei no 9.882/1999).
Assim, agiu corretamente o Juízo “a quo”, ao indeferir
parcialmente a petição inicial, no tocante aos pedidos “c” e “f”, e respectiva tutela
provisória, formulados pelo Ministério Público, porquanto consistentes, em última análise,
na declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 6.197/2018 (fls. 65/66 do
processo originário), com efeitos “erga omnes”, de sorte que a nulidade dos atos
administrativos seria, tão somente, mera decorrência lógica do pedido de declaração de
inconstitucionalidade.
A matéria, aliás, não constitui novidade no âmbito do A.
Supremo Tribunal Federal, conforme destacado, recentemente, na Reclamação no
31.818/DF, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, j. 06.12.2019:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 12718
“O pedido que tenha de ser formulado apenas em ação de
controle abstrato não pode ser apresentado e decidido em
instância imprópria para o desempenho da competência,
conforme reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal.

Em 10.12.1993, este Supremo Tribunal julgou procedente a
Reclamação n. 434/SP por concluir configurada usurpação
de sua competência:
“RECLAMAÇÃO.
CONTROLE
CONCENTRADO.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AS
AÇÕES EM CURSO NA 2. E 3. VARAS DA FAZENDA
PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO - OBJETO DA
PRESENTE
RECLAMAÇÃO
-
NÃO
VISAM
AO
JULGAMENTO
DE
UMA
RELAÇÃO
JURÍDICA
CONCRETA, MAS AO DA VALIDADE DE LEI EM TESE,
DE
COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL (ARTIGO 102-I-A DA CF). CONFIGURADA A
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO PARA O
CONTROLE
CONCENTRADO,
DECLARA-SE
A
NULIDADE "AB INITIO" DAS REFERIDAS AÇÕES,
DETERMINANDO SEU ARQUIVAMENTO, POR NÃO
POSSUIREM AS AUTORAS LEGITIMIDADE ATIVA PARA
A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE” (Reclamação n. 434/SP,
Relator o Ministro Francisco Rezek, Plenário, DJ
9.12.1994).
No julgamento da Reclamação n. 2.224/SP, o Ministro
Sepúlveda Pertence, Relator, ressaltou haver usurpação da
competência deste Supremo Tribunal Federal para o
controle abstrato em situações nas quais a declaração de
inconstitucionalidade não é posta como fundamento mas
como o objeto mesmo do pedido formulado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 12718
“EMENTA:
Reclamação:
procedência: usurpação da
competência do STF (CF, art. 102, I, a). Ação civil
pública em que a declaração de inconstitucionalidade com
efeitos erga omnes não é posta como causa de pedir, mas,
sim, como o próprio objeto do pedido, configurando hipótese
reservada à ação direta de inconstitucionalidade de leis
federais, da privativa competência originária do Supremo
Tribunal” (Reclamação n. 2.224/SP, Relator o Ministro
Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 10.2.2006). Ainda nesse
sentido, por exemplo, o decidido na Reclamação n.
19.662/MT:
“EMENTA Constitucional e Processual Civil. Reclamação
constitucional. Subsídio mensal e vitalício pago a ex-
ocupantes do cargo de chefe do Poder Executivo. Ação civil
pública. Contorno de ação direta de inconstitucionalidade.
Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
Reclamação julgada procedente.
1. A ausência de identidade entre os atores elencados como
responsáveis pela prática dos atos lesivos ao patrimônio
público e aos princípios da Administração Pública na
narrativa apresentada na peça vestibular da ação civil
pública e aqueles indicados para integrar o polo passivo da
lide, bem como a constatação de que o adimplemento do
benefício está fundamentado em ato normativo geral editado
pelo Poder Legislativo do Estado do Mato Grosso e que o
pedido de cessação do pagamento do benefício está
fundamentado em normas constitucionais evidenciam a
pretensão final da ACP de que se declare a
inconstitucionalidade da parte final do art. 1o da Emenda à
Constituição estadual no 22/2003, esvaziando a eficácia da
referida norma.
2. A pretensão deduzida nos autos da ação civil pública está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 12718
dissociada da natureza típica das ações de responsabilização
cível; se destina, antes, a dissimular o controle abstrato de
constitucionalidade da parte final do art. 1o da Emenda no
22/2003 à Constituição do Estado do Mato Grosso, que, ao
extinguir a pensão vitalícia paga aos ex-ocupantes do cargo
de chefe do Poder Executivo estadual, assegurou a
manutenção do pagamento àqueles que já houvessem
adquirido o direito de gozar o benefício.
3. Há usurpação da competência do STF inscrita no art. 102,
I, a, da CF/88 quando configurado o ajuizamento de ação
civil pública com o intento de dissimular o controle abstrato
de constitucionalidade de ato normativo estadual em face da
Constituição Federal.
4. Arquivamento da ação civil pública, ante a ausência de
legitimidade ativa ad causam do Parquet estadual para
propor ação direta de inconstitucionalidade perante a
Suprema Corte, nos termos do art. 103 da CF/88.
Precedentes.
5. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão que
julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação
civil pública, declarar a incompetência do juízo de primeira
instância
e
determinar
o
arquivamento
da
ação”
(Reclamação n. 19.662/MT, Relator o Ministro Dias Toffoli,
Segunda Turma, DJe 1o.8.2017).
[...]
Pelo exposto, na esteira da jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal e nos termos da legislação vigente, julgo
procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e
determinar a baixa e o arquivamento da ação popular,
prejudicado o agravo regimental interposto contra a
decisão liminar.” (d.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 12718
Nesse sentido, também é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DECRETAÇÃO DE NULIDADE POR
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ATO.
PEDIDO
PRINCIPAL DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
somente é cabível a alegação de inconstitucionalidade de
normas em Ação Civil Pública, desde que de maneira
incidental, como causa de pedir, não de pedido.
2. Na espécie, o Parquet pleiteou diretamente a decretação
de
nulidade,
por
inconstitucionalidade,
do
Decreto
Municipal de Castro/PR 64/2003, intentando o retorno da
servidora Rita Isabel de Mattos ao cargo de origem. Com
efeito, a leitura da exordial revela que o pedido de nulidade
do
ato
normativo
tem
fundamento
na
suposta
incompatibilidade com o art. 37, II e § 2o. da CF/1988, ou
seja, derivando da alegada inconstitucionalidade do Decreto
normativo.
3. Agravo Regimental do MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARANÁ desprovido.” (AgRg no REsp no
1.220.476/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, 1a Turma, j. 25.04.2019 d.n.)
No mesmo sentido, aliás, há precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO CIVIL AÇÃO COLETIVA DECLARAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 12718
DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL
VIA INADEQUADA Pretensão de obter a declaração de
inconstitucionalidade da Lei Municipal de Americana no
6.017/2017, em abstrato Utilização da ação coletiva como
sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade

Inadequação da via eleita, usurpando a competência do
Órgão Especial deste Tribunal Precedentes do E. STF e
desta Corte
Sentença mantida
Recurso desprovido.”
(Apelação
no
1000053-77.2018.8.26.0019,
Relator
Desembargador CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de
Direito Público, j. 21.01.2019 d.n.)
“Apelação Cível. Ação Civil Pública. Carência da ação por
inadequação da via eleita. - Ação promovida visando a
declaração de inconstitucionalidade de lei municipal,
criadora da obrigatoriedade do canto do Hino Nacional
pelos estudantes das Escolas Municipais de Ensino
Fundamental de Mogi Guaçu, cujo projeto foi vetado pelo
Prefeito e promulgado pelo Presidente da Câmara. - Ação
objetivando a discussão de lei em tese, como sucedâneo de
ação direta de inconstitucionalidade - Inadmissibilidade -
Carência de ação por ausência de interesse processual pela
inadequação
da
via
eleita.”

(Apelação
no
9092994-16.2008.8.26.0000,
Relator
Desembargador
RICARDO ANAFE, 13a Câmara de Direito Público, j.
25.03.2009 d.n.)
“APELAÇÃO
CÍVEL
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Criação de cargo
público em comissão. Lei Municipal no 620/2001 do
Município de Pirapora do Bom Jesus, que dispôs sobre o
regime jurídico da estruturação do plano de cargos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 12718
carreiras dos servidores da Prefeitura Municipal. A referida
lei colocou funções inerentes a cargos de caráter
estritamente profissional ou burocrático, não exigindo dos
agentes nenhum vínculo de especial confiança ou fidelidade.
Sentença
recorrida
que
declarou
incidentalmente
a
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 620/2001.
Possibilidade da declaração de inconstitucionalidade na
ação civil pública, de quaisquer leis ou atos normativos do
Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não
figure como pedido, mas sim como causa de pedir,
fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à
resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse
público. Incompetência desta Colenda Câmara para
apreciar a constitucionalidade da lei mencionada, sob pena
de violação ao artigo 97 da Constituição Federal, à Súmula
Vinculante no 10, do Supremo Tribunal Federal, e ao art.
190, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TJSP PARA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO
PREJUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDADE DA CITADA
LEI
MUNICIPAL.”
(Apelação
no
0018266-16.2009.8.26.0068,
Relator
Desembargador
DJALMA LOFRANO FILHO, 13a Câmara de Direito
Público, j. 10.12.2014 d.n.)
Assim, escorreito se mostra o indeferimento parcial da
petição inicial, no tocante aos pedidos de declaração de inconstitucionalidade da no Lei
Municipal no 6.197/2018 e, por consequência lógica, do pedido de antecipação de tutela,
porquanto fundado naqueles pedidos (itens “c” e “f” fls. 65/66 do processo originário).
No mais, não se entrevê óbice à propositura de demanda
autônoma pelo Ministério Público, ora agravante, a fim de abarcar a pretensão afastada
pela decisão impugnada (nulidade dos atos administrativos), desde que adequados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234715-89.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba - VOTO No 12718
pedidos (itens “c” e “f” fls. 65/66 do processo originário), de modo que não sejam
voltados, destaque-se, genericamente, contra lei em tese.
Por derradeiro, cumpre destacar que, diferentemente do
alegado pelos agravados (fls. 174/175 e 190/191), a inadequação de parte da petição
inicial, à evidência, não implica extinção do processo, no tocante à parte hígida, qual seja,
relativa ao pedido de responsabilização dos agentes, pela prática de eventual ato de
improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429/1992 (item “d” fl. 65 do processo
originário).
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão agravada
(fls. 1.276/1.282 do processo originário), por seus próprios fundamentos.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que
foram apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer
dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal
de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, REJEITADAS as preliminares, NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator